Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE MARTINES NAVARRO RECORRIDA: GISELLE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE PRÓ-LABORE. VERBA SALARIAL. CABIMENTO. MITIGAÇÃO. STJ. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A esse respeito da proteção do salário, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL), a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. No caso em exame, a Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos originários comprova que a agravante recebe pró-labore da empresa AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI. No último exercício financeiro, consta que o valor recebido pela agravante perfez a quantia de R$ 178.401,90, titulando um recebimento mensal de cerca de 14.866,80. 4. A remuneração da agravante, bem acima da remuneração média do cidadão brasileiro, é capaz de suportar o adimplemento da obrigação, ainda que de forma parcelada, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a penhora de percentual do pró-labore da recorrente é inadmissível, uma vez que se encontra protegido pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, da CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse espeque, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso em exame, a Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos originários (ID. 183787131) comprova que a agravante recebe pró-labore da empresa AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI. No último exercício financeiro, consta que o valor recebido pela agravante perfez a quantia de R$ 178.401,90 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e um reais, e noventa centavos), titulando um recebimento mensal de cerca de 14.866,80 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais, e oitenta centavos). Diante disso, verifica-se que a remuneração da agravante, bem acima da remuneração média do cidadão brasileiro, é capaz de suportar o adimplemento da obrigação, ainda que de forma parcelada, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Nada obstante, a penhora do percentual de 15% sobre o pró-labore mensal da agravante pode comprometer sua subsistência, sobretudo pela ausência de tempo para a readequação financeira e do padrão de vida, o que deve ser ponderado para a aplicação do supramencionado entendimento do STJ. ... Destarte, observando parâmetros estabelecidos, é cabível a redução do percentual fixado na origem para 7,5% da remuneração mensal da agravante, a fim de se adequar ao entendimento mencionado alhures, evitando o comprometimento da sua subsistência. (ID 62794282) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023